Tribunal: TJMT
Processo: 1026383-46.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026383-46.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GUSTAVO NASCIMENTO DOS REIS - CPF: 698.516.621-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – NÃO CONFIGURADA – DANO MATERIAIS E MORAIS NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do Código de Trânsito Brasileiro estabelecer que o ente público é o responsável pela manutenção e sinalização adequada das vias públicas, as provas dos autos não demonstraram que o acidente que ocasionou os danos no veículo do autor foram ocasionados pelo buraco na pista.

O autor não apresentou a necessária comprovação do fato constitutivo de seu direito, cuja incumbência processual lhe é atribuída, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

GUSTAVO NASCIMENTO DOS REIS recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória ajuizada em face do MUNICIPIO DE CUIABÁ.

O Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença recorrida sob o argumento de que se encontra contrária a prova dos autos, pois na audiência de instrução e julgamento foi confirmado pela oitiva da testemunha que é frequente a ocorrência de acidentes no local dos fatos.

Discorre acerca da responsabilidade civil e do dever de indenizar e ao final pede o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na peça vestibular.

O Recorrido apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos expendidos nas razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Vejamos.

“ A parte requerente pretende, em suma, a reparação pelos danos materiais em razão de avarias ocorridas no seu veículo em virtude do afundamento na via municipal.

De início, cumpre assentar que em se tratando de ato omissivo do Município, o ordenamento constitucional entende que deve o prejudicado demonstrar a culpa ou dolo, ou seja, a responsabilidade civil será subjetiva, exigindo-se, portanto, a presença de dolo ou culpa numa das três vertentes, quais sejam negligência, imperícia ou imprudência, atribuída ao serviço municipal genericamente.

(...)

Assim, a responsabilidade por omissão decorre de um comportamento ilícito, quando o omitente tem o dever jurídico de agir, de praticar ato para impedir o resultado e não o faz, criando o risco da ocorrência do resultado. É sabido que para aferir a existência de culpa, se faz necessário perquirir as causas do evento, na forma orientada pela legislação civil.

A Constituição Federal prevê o dever de indenizar no artigo 5o, incisos V e X, e a responsabilidade objetiva do ente público foi reconhecida no art. 37, §6o.

(...)

É inconteste que cabe ao ente público a conservação das vias públicas que estejam sob sua responsabilidade e, que, acidentes ocasionados por conta da omissão desse dever, geram em tese o dever de indenizar por parte do Poder Público, sendo vasta a jurisprudência neste sentido.

Ademais, a Constituição Federal preconiza a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito público, pelos danos sofridos, a relação de causa e efeito entre a atuação do agente público e o dano – nexo causal. Havendo rompimento do nexo e causalidade, a afastar a responsabilidade civil, quando a culpa for exclusiva da vítima ou de terceiro. (STJ AgRg no AREsp 631.698/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 10/06/2015).

Alega a parte autora que no dia 25/01/2022, enquanto trafegava com seu veículo pela rua São Benedito, bairro Altos do Boa Vista, em Cuiabá/MT, em frente a casa de no 267, foi surpreendido por um grande buraco na pista sem qualquer sinalização, o que gerou perda de 2 (dois) pneus. Afirma que o valor para reparação dos danos perfaz a quantia de R$ 1.164,00 (mil cento e sessenta e quatro reais), juntando nota fiscal.

O Poder Público possui o dever de conservação e sinalização das vias públicas, conforme art. 1o, §§ 2o e 3o do CTB.

Ocorre que, não há elementos nos autos aptos a constar, ou não, o cumprimento dos deveres estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro pelo motorista para uma direção segura (velocidade, condições de visibilidade, manutenção do veículo e etc.), que são aplicáveis à todos os condutores e cuja conduta é possível de evitar a maior parte dos acidentes em geral, prescritos no Capítulo III – DAS NORMAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO E CONDUTA, ao ponto de se afirmar que o dano decorreu exclusivamente em razão de defeitos da pista.

Os documentos apresentados pelo autor sequer demonstram o veículo danificado em proximidade ao buraco. Não são capaz de indicar data, hora e local, ou qualquer outro indício que pudesse remeter que o referido buraco foi a única causa dos danos causados a seu veículo.

Em que pese o depoimento da parte autora e da testemunha apresentada em sede de audiência de instrução, não foram acostado aos autos provas suficientes para corroborar

com as alegações que pudessem relevar o dano e o nexo de causalidade, vez que os documentos comprobatórios apresentados são provas unilaterais e que não possui capacidade probatória necessária ao convencimento do juízo.

Nessa circunstância, verifica-se a ausência de prova mínima para imputar a causa do acidente ao ente público pela falta de manutenção da via.

Sabe-se que, para ocorrer o dever da Administração Pública de indenizar, o requerente deve comprovar que a conduta deste, quanto à ausência de manutenção da via pública, foi a única causa do evento danoso, até mesmo porque a responsabilidade do ente público pode ser afastada quando restar provado que o fato danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou de força maior.

(...)

Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

(...)”

Assim, inobstante se encontre comprovado pelas fotografias anexadas aos autos e pelo depoimento da testemunha que no local dos fatos realmente tem um buraco na pista.

De modo que, não ficou demonstrado de forma efetiva que o dano se deu naquele local e, ainda, que decorreu de forma direta em razão do aludido buraco.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado, observando-se a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023